Tribunal: TJDFT
Processo: 0738165-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738165-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAMES FENSTERSEIFER REU: CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA, KLAUS FENSTERSEIFER D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo, ajuizada por JAMES FENSTERSEIFER contra a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo n.o 0018858-90.2012.8.07.0001, que homologou a partilha apresentada pela inventariante. Compulsando os autos, verifica-se que os réus já foram regularmente citados. A ré Claudineide Correia apresentou contestação no ID n.o 71106476. Já o réu Klaus, deixou transcorrer o prazo em manifestação (ID n.o 71802065). Ao autor para apresentação de réplica, no prazo legal. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador